Tribunal: TJMT
Processo: 0001522-22.2010.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0001522-22.2010.8.11.0037
RECORRENTE(S): BANCO DO BRASIL S.A
RECORRIDO(S): FABIANO DALLA ROSA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 31829962) interposto por BANCO DO BRASIL S.A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 27176483):
“APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA – AÇÃO DECLARATÓRIA REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – SUSPENSÃO DO FEITO COM FULCRO EM DECISÕES DO STF – DESCABIMENTO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CARÁTER RELATIVO DO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA – REVISÃO – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DO BTN (41,28%) NOS CONTRATOS RURAIS NO MÊS DE MARÇO DE 1990 – LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – PERCENTUAL DE 12% AO ANO – JUROS MORATÓRIOS – LIMITAÇÃO DE 1% AO ANO – PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – APLICAÇÃO DE FORMA EQUITATIVA E PROPORCIONAL – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo, Resp. 1.361.730/RS, definiu que “o prazo prescricional da pretensão de repetição de indébito de cédula de crédito rural é de 20 anos sob a vigência do art. 177 do CC/16 e de 03 anos com fulcro no art. 206, § 3o, IV, do CC/02, observada a regra de transição prevista no art. 2.028 do CC/02 [...]" e que "[...] o termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito referente à contratação de cédula de crédito rural é a data do efetivo pagamento [...]".
A revisão das cláusulas contratuais que porventura violem direitos do consumidor contratante é perfeitamente possível e legal, ante o caráter relativo do princípio pacta sunt servanda e, pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor – artigo 6o, inciso V.
Nas dívidas resultantes de financiamento rural, relativas ao período de março de 1990, deve ser utilizado como índice de atualização o BTN, no percentual de 41,28%.
“Nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial incide a limitação de 12% aos juros remuneratórios" (Agravo regimental não provido[...] (AgRg no Ag 1094217/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 03/09/2019)
"Nas Cédulas de Crédito Rural, Industrial ou Comercial, conforme entendimento pacífico desta Corte, a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, apenas a taxa de juros remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora, além de multa e correção monetária. [...](AgInt no AREsp 280.147/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 16/11/2016)
Reconhecido o excesso na cobrança, impõe-se ao credor restituir o valor cobrado a maior, de forma simples, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento sem causa.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0001522-22.2010.8.11.0037. RELATOR DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA. TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 04/12/2019. Publicado em 09/12/2019).
O Recorrente alega violação ao artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal em que sustenta a validade do contrato celebrado entre as partes e dos encargos nele previstos.
Aduz, além de divergência jurisprudencial, ofensa ao artigo 192, §3o, da Constituição Federal; à Emenda Constitucional 40/2003 e às Súmulas 648 do STF e 297 do STJ, sob a assertiva de que o referido artigo não seria autoaplicável, sendo permitida, portanto, a fixação de juros acima de 12% ao ano.
Aponta, ainda, ofensa à Lei no 4.595/1964; às Resoluções no 1.129/1986 e 2.166/1995, ambas do Banco Central do Brasil; à Portaria n. 04/1998, da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça e à Súmula 294 do STJ, ao argumento de que seria devida a cobrança da comissão de permanência, inclusive cumulada com outros encargos.
Recurso tempestivo (id. 32162996) e devidamente preparado (id. 32194458).
Contrarrazões no id. 34163472.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, uma vez que ao Superior Tribunal de Justiça cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de Lei Federal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO. IPTU. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO VERIFICADA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211/STJ E 282/STF. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF. MATÉRIA DE DIREITO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INSUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. (...) VIII - Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.604.506/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 8/3/2017; EDcl no AgInt no REsp n. 1.611.355/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 24/2/2017. (...)” (AgInt no AgInt no AREsp 1070584/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (destaquei)
Assim, em relação à suposta violação aos artigos 5o, XXXVI e 192, §3o, da Constituição Federal, bem como à Emenda Constitucional 40/2003, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão.
Violação de norma infralegal e de súmula – Não cabimento (Súmula 518/STJ).
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado sumular, ex vi Súmula 518/STJ.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A ENUNCIADO SUMULAR. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O Plenário do STJ decidiu que ‘aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça’ (Enunciado Administrativo n. 2). 2. O apelo nobre não constitui via adequada para a análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar compreendido na expressão ‘lei federal’, constante da alínea ‘a’ do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal - Súmula 518 do STJ. 3. Os dispositivos de lei federal tidos por violados no recurso especial não podem ser analisados, porquanto se referem à questão meritória do processo e este foi extinto pela decadência da ação. 4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1629421/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 12/03/2019)”. (AgRg no AREsp 426.471/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 09/09/2016). (g.n.)
Dessa forma, quanto à suposta contrariedade às Súmulas 294 e 297 do STJ e 648 do STF, o Recurso Especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Igual entendimento é aplicável à suposta afronta à norma de natureza infralegal, senão vejamos:
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL RECONHECIDO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na via estreita do recurso especial não cabe apreciação de suposta lesão à Súmula, bem como violação à Resolução, Portaria, Instrução Normativa, ou quaisquer outros atos normativos que não se enquadrem no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da Constituição Federal. (...) (AgInt no AREsp 1425911/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 15/10/2019)
Assim, considerando que as Resoluções n. 1.129/1986 e 2.166/1995, ambas do Banco Central do Brasil e a Portaria n. 04/1998, da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça são normas regulamentadoras de natureza infralegal, a suposta violação não viabiliza a admissão do Recurso Especial por extrapolar as hipóteses constitucionais de seu cabimento.
Necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF). Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai, por analogia, a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes. (...)” (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018). (g.n.)
Ademais, ainda que o Recurso Especial tenha como fundamento apenas a alínea “c” do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, que se refere à divergência jurisprudencial, é imprescindível a identificação particularizada do artigo de lei supostamente violado, conforme preconiza o STJ, senão vejamos:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CIRURGIA PLÁSTICA. RECONSTRUÇÃO DE MAMA. DESCUMPRIMENTO DO DEVER ANEXO DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DEVER DE INDENIZAR. ARTS. 128, 460 E 530 DO CPC/73. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211 DO STJ. DANOS MORAIS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. SÚMULA N° 284 DO STF, POR ANALOGIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. (...) 2. O recurso especial não deve ser conhecido quando ausente o prequestionamento da questão federal nele ventilada, por incidência da Súmula no 211 do STJ. 3. O conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional, exige, além da demonstração e comprovação do dissídio jurisprudencial, a indicação de qual dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação divergente, entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula no 284 do STF. Precedentes. 4. Este Sodalício Superior pode alterar o valor indenizatório do dano moral apenas nos casos em que a quantia arbitrada pelo acórdão recorrido for irrisória ou exorbitante, hipótese que se faz presente. 5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.” (REsp 1602660/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 06/12/2019) (g.n.)
In casu, embora o Recorrente defenda que na cédula de crédito rural seria permitida a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, bem como a cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos, não demonstrou de forma específica e individualizada os dispositivos de Lei Federal violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais, e em que medida o acórdão recorrido os teria vulnerado, o que, por consequência, impede a admissão recursal.
Ademais, a Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Nesse contexto, o órgão fracionário deste Tribunal, quanto à possibilidade de fixação de juris remuneratórios acima de 12% (doze por cento) nas cédulas de crédito rural, concluiu que (id. 27079953):
“É cediço que as cédulas rurais possuem legislação própria, qual seja, o Decreto-lei 167/67, que se encontra em plena vigência, sendo válidos os encargos de inadimplemento estabelecidos entre as partes.
Nos casos que haja omissão do Conselho Monetário Nacional no tocante à taxa de juros a ser cobrada no exercício correspondente à emissão da cédula, prevalece, regra geral, a cobrança dos juros previstos no Decreto 22.626/33, porquanto a fixação das taxas de juros incidentes sobre os títulos de crédito rural compete ao Conselho Monetário Nacional.
Entretanto, como dito, havendo omissão em relação às taxas a serem aplicadas, incide a regra geral do art. 1o, caput, da Lei de Usura, a qual veda a cobrança de juros em percentual superior ao dobro da taxa legal (12% ao ano).
Frise-se, até o presente momento, o Conselho Monetário Nacional não fixou os juros remuneratórios a serem aplicados às cédulas de crédito rural, comercial e industrial, prevalecendo o limite que se a legislação de regência (Decreto no 22.626/33), que veda a cobrança de juros superiores a 12% ao ano.”
O STJ, por seu turno, possui jurisprudência pacífica no mesmo sentido, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO CPC/15) – AÇÃO CONSTITUTIVA NEGATIVA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C DECLARATÓRIA E MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA – CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL – LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS – DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO – INSURGÊNCIA RECURSAL DO RÉU. (...) 2. As cédulas de crédito rural, comercial e industrial acham-se submetidas a regramento próprio (Lei no 6.840/80 e Decreto-Lei no 413/69) que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados e que, diante da omissão desse órgão governamental, incide a limitação de 12% ao ano, prevista no Decreto no 22.626/33 (Lei da Usura). Precedentes. 3. O posicionamento adotado na decisão recorrida coincide com a orientação desta Corte Superior, portanto é inafastável a aplicação do óbice inserto na Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1052751/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 26/04/2018) (g.n.)
Sendo assim, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a orientação sedimentada no STJ, o que atrai a incidência do enunciado sumular citado.
Consigne-se, por fim, que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. [...] 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (destaquei)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII